Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRIMELLE NAVILI SILVA GARCIA AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grimelle Navili Silva Garcia contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0712539-90.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento ajuizada por GRIMELLE NAVILI SILVA GARCIA em face de BANCO PAN S/A. Pretende a parte autora a consignação das parcelas com a adequação da taxa de juros, bem como a revisão das cláusulas contratuais relativas ao contrato de financiamento de veículo, entabulado com a requerida. Narra que firmou contrato de financiamento com a requerida para aquisição do veículo RENAULT SANDERO GTL 10MT, 2019/2020, na cor prata, placa PBS5856. O valor contratado do financiamento, junto à Instituição Financeira ora requerida foi de R$ 52.000,00 que deveria ser pago em 48 parcelas, no valor de R$ 1.100,00. Porém, as parcelas passaram a ser cobradas em valor diferente do acordado, no importe de R$ 1.987,00. Narra que fez o pagamento de apenas 10 parcelas, sendo que o contrato se tornou excessivamente oneroso para a autora. Requer, liminarmente, seja a ré impedida de inscrever a autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Requer ainda a consignação da parcela integral, a fim de afastar a mora e não incorrer na busca e apreensão do bem. No mérito, requer seja acolhido o valor tido como incontroverso, seja declarada a quitação das parcelas, a revisão das cláusulas contratuais indicadas, bem como a quitação do débito pelos valores depositados, consolidando-se a posse definitiva do bem. Decido. O Código Civil, em seu art. 335, prevê cinco hipóteses de pagamento em consignação, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Como se percebe da leitura do rol acima, a consignação será legítima, basicamente, em duas hipóteses: a) quando o credor recusa-se a receber; b) quando o devedor não sabe a quem pagar. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. Com efeito, extrai-se do relato narrado na inicial que o credor em nenhum momento recusou o pagamento das parcelas do financiamento. De igual modo, in casu, verifica-se que não há nenhuma dúvida sobre quem deveria receber as parcelas. Por outro prisma, observo que, de acordo com o procedimento especial de consignação em pagamento previsto no CPC, na ocasião da apresentação da inicial, o autor requererá a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação (art. 542, II). Percebe-se, pois, que, nos termos da lei, o credor tem direito de levantar eventuais depósitos consignados em juízo de forma imediata, de modo que a condição requerida pelo autor na inicial – pretende consignar o pagamento em juízo, no intuito de evitar multas e juros e aguardar decisão final de procedência - mais uma vez, aparta-se do procedimento legal. Considerando ainda que a parte pretende o depósito integral das parcelas, poderá realizar o pagamento ao réu normalmente, a fim de evitar os encargos decorrentes da mora, bem como eventual negativação, podendo ser a parte autora ressarcida posteriormente, pelos valores pagos a maior, acaso procedente a presente ação. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento, mormente porque a matéria em debate demanda dilação probatória.” Alega, em suma, que a r. decisão incorre em omissão quanto à urgência e necessidade de suspensão da mora e seus efeitos, inclusive eventual busca e apreensão do bem, caso o depósito judicial não seja autorizado de imediato. Sustenta que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, previstas nos artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, foram violadas, uma vez que a Agravante demonstrou disposição em adimplir a dívida e buscou as vias extrajudiciais para renegociar, sem sucesso. Pontua, ainda, que o depósito judicial integral das parcelas vencidas é medida legítima e necessária, conforme previsto no artigo 304 do Código Civil. Acrescenta que há evidente periculum in mora, tendo em vista a existência de cláusula de alienação fiduciária no contrato, o que pode ensejar a consolidação da propriedade do bem pelo credor e sua alienação extrajudicial, caso não seja autorizada a purgação da mora por meio do depósito judicial. Destaca que o pedido de tutela recursal visa autorizar o depósito judicial integral das parcelas vencidas, com a consequente suspensão dos efeitos da mora, inclusive negativação e busca e apreensão, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de autorizar, desde logo, o depósito judicial integral das parcelas vencidas e suspender os efeitos da mora. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Pede a reforma da r. decisão, para deferir a tutela provisória nos termos do pedido inicial, autorizando o depósito judicial e a suspensão dos efeitos da mora. Preparo comprovado - Id. 73279271. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, a Agravante pede autorização para depositar as parcelas vencidas, com a consequente suspensão dos efeitos da mora, sob o argumento de que o Banco Pan se recusou a receber os valores. Na petição inicial da ação afere-se que a pretensão da Autora é consignar em juízo as parcelas incontroversas e não o valor contratado. O depósito judicial das parcelas incontroversas do débito não tem o condão de afastar os efeitos da mora – Inteligência do art. 330 , §§ 2o e 3o do CPC. O artigo 335 do Código Civil estabelece hipóteses taxativas para a consignação em pagamento, que não se aplicam ao caso, pois a parte agravada busca, na realidade, a revisão contratual. Conforme consignado na r. decisão agravada, não há elementos que evidenciem a recusa injustificada do credor, tampouco dúvida de quem deva receber os valores, o que afasta os pressupostos legais para a consignação judicial, nos termos do art. 335 do Código Civil. Desse modo, não verifico a presença do fumus boni iuris, pressuposto indispensável para a concessão da tutela vindicada. Ademais, o juízo de origem ponderou que a matéria demanda dilação probatória, sendo possível à parte autora realizar o pagamento diretamente ao Réu, evitando os encargos da mora e eventual negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito, sem prejuízo de ressarcimento posterior, acaso procedente o pedido deduzido na ação. Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a própria decisão agravada aponta alternativas viáveis para evitar os efeitos da mora. A jurisprudência do TJDFT tem se posicionado no sentido de que a tutela recursal deve ser deferida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a urgência e a probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873720, 0704918-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.6.2024, publicado no DJe: 20.6.2024.) Deve ser ressaltado, ainda, que sequer há nos autos cópia do contrato cujas cláusulas a Autora reputa abusivas. Assim, na ausência de elementos concretos que sustentem a alegação da Agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada, até julgamento final do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora